Tribunal: TJSP
Processo: 2136036-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. Pleito da impetrante de que fosse concedida a liberdade provisória ao paciente, independentemente de pagamento de fiança. Ordem concedida. Exoneração da fiança, com base no art. 350, do CPP, considerando se tratar o paciente de pessoa hipossuficiente, conforme dados colhidos dos autos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Ordem concedida, confirmando a liminar,

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. Pleito da impetrante de que fosse concedida a liberdade provisória ao paciente, independentemente de pagamento de fiança. Ordem concedida. Exoneração da fiança, com base no art. 350, do CPP, considerando se tratar o paciente de pessoa hipossuficiente, conforme dados colhidos dos autos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Ordem concedida, confirmando a liminar, para que seja afastada imposição de prestação de fiança, mantendo-se as demais cautelares já fixadas pela primeira instância.